Tribunal: TJPA
Processo: 0802102-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802102-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAMAR COMERCIAL EXPORTADORA DE MINERIOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. O título executivo refere-se a crédito tributário de ICMS sobre transporte de mercadorias destinadas à exportação. Alegação de imunidade constitucional e ausência de liquidez e certeza da CDA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade é cabível para impugnar o título executivo, com base em alegações de imunidade tributária e nulidade da CDA, à luz da necessidade ou não de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade limita-se às matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

4. A CDA goza de presunção de liquidez e certeza, sendo inadequada sua desconstituição por meio de exceção de pré-executividade, que não substitui os embargos à execução.

5. A alegação de imunidade tributária, bem como a nulidade do título executivo, exigem exame probatório incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, não sendo meio hábil para impugnar CDA por alegações de imunidade tributária ou ausência de certeza e liquidez do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, alínea "a"; LC nº 87/1996; CPC/2015, art. 784, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 23/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOAMAR COMERCIAL EXPORTADORA DE MINÉRIOS EIREILI
em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a rejeição da Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal nº 0803530-71.2022.8.14.0024. A Agravante busca a revisão da decisão que considerou regular o título executivo e exigível o crédito tributário referente ao ICMS incidente sobre transporte de mercadorias destinadas à exportação.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o crédito tributário está acobertado pela imunidade constitucional prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea "a" da Constituição Federal e regulada pela Lei Kandir (LC 87/1996).

Defende que o transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação não constitui fato gerador de ICMS, conforme reiteradas jurisprudências do STJ e do STF.

Aponta ausência de liquidez e certeza do título executivo, dado que o auto de infração está fundamentado em presunção de irregularidade na operação, sem comprovação cabal.

Sustenta risco de dano grave e de difícil reparação, em razão da iminente penhora online de seus ativos financeiros.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e que o apelo satisfaça o pedido de concessão de efeito suspensivo para evitar medidas constritivas sobre seu patrimônio e, no mérito, a anulação do título executivo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, consoante atesta a certidão anexa (ID. nº 19497337).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal.
Além disso,
não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Na situação vergastada, entende a agravante, que a inaplicabilidade da exceção de pré-executividade foi decidida de forma equivocada, pois o título não preencheu os requisitos de exequibilidade, circunstância que deve sempre ser conhecida de ofício pelo Magistrado, sendo desnecessária qualquer dilação probatória para tal.

Em frente a isso, faz-se necessário esclarecer mais uma vez que, a Exceção de Pré-Executividade é a medida oposta pelo devedor, no processo de execução, com vistas a arguir vício ou nulidade do título executivo sobre o qual se funda a execução, qualquer outra causa extintiva da obrigação, como pagamento, prescrição ou compensação, são questões de direito material.

Assim, admite-se tal exceção, limitada sua abrangência temática, não podendo o devedor utilizar da defesa no juízo de admissibilidade para protelar uma execução válida, devendo o juiz acolher esse tipo de defesa somente quando disser respeito à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória.

Com efeito, o uso desse instrumento pressupõe que a matéria alegada seja evidenciada mediante simples análise da petição, não sendo admissível dilação probatória, que somente seria cabível em sede de embargos à execução, após seguro o Juízo.

Sob a ótica da alegação da agravante, no que se refere a necessidade de reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), quando se pretende desconstituir o título, como no caso em tela, negando sua força executiva, a matéria é própria dos embargos de devedor e somente através deles deverá ser apresentada. Ao analisar os autos, evidencia-se que não foi embargado no momento oportunizado.

Pois bem, a exceção de pré-executividade só pode trazer em seu bojo, matérias que possam ser reconhecidas, de ofício, pelo magistrado, e que não demande dilação probatória.

A propósito, a Súmula n° 393 do STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”

Nessa linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de préexecutividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

Desse modo, em análise perfunctória, mostra-nos terem sido obedecidos os requisitos essenciais para identificação da dívida ativa, não havendo razão, portanto, para a nulidade do título.

Nesse ínterim, observa-se que as questões que versam sobre nulidade de CDA, demandam dilação probatória, uma vez que, em observância ao princípio da veracidade dos atos administrativos, a certidão goza da presunção de liquidez e certeza, portanto, o meio correto de impugnação seria a oposição de embargos à execução e não a arguição de Exceção de Pré-Executividade.

Com a mesma perspectiva, este Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 393 DO STJ. 1 - A teor do disposto no enunciado da Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
Com efeito, não se inserem no rol das matérias passíveis de impugnação via exceção de pré-executividade as que envolvem circunstâncias fáticas que demandem produção de provas ou revolvimento de complexa matéria probatória, inviáveis naquele incidente.
2 Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2017.02096341-80, 175.340, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017- 05-22, Publicado em 2017-05-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. MANTIDA A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ).
2. Recurso conhecido e improvido. (2017.02089703-12, 175.311, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

Portanto, questionamentos alusivos ao processo administrativo que originou execução não se enquadra em situações possíveis da análise em exceção de pre-executividade, como pretendia o ora agravante, de vez que os pontos alicerçados necessitam de dilação probatória, o que se torna incabível na espécie.

Presente essa moldura, não há possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade com a finalidade de rever o andamento do processo administrativo originário da CDA, que constitui título líquido, certo e exigível.

Por essa razão, entendo não comportar acolhimento, lado ao inconformismo da agravante em vista de decisão que lhe foi desfavorável.

Por fim, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos e julgados em que se reconhece a autonomia da execução fiscal e dos autos dos embargos à execução fiscal, não há como serem acolhidos os argumentos do apelo arguido neste recurso, até porque verifico que o agravo interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos.

Desta forma, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2025